Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707894-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA IPE LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA IPE LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de no 0701445-54.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela formulado, para suspender a exigibilidade das certidões de dívida ativa em seu nome, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação declaratória de inexigibilidade de tributos objetivando, em sede liminar, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade, até o julgamento do mérito da ação, de forma que fosse emitida em seu favor a certidão positiva com efeito de negativa para desenvolvimento de suas atividades. Diz que o pedido principal tem por objetivo o pronunciamento da prescrição. Afirma que a tutela de urgência fora indeferida pela decisão agravada, que merece reforma, haja vista que evidente a prescrição dos débitos tributários relativos aos exercícios dos anos 2002 e 2003, que sequer foram compensados com os créditos recebidos pela agravante por precatórios em 2019, justamente em razão da sua inexigibilidade. Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, sobretudo porque prestada caução idônea, representada por veículo automotor de valor superior ao débito tributário. Colaciona precedentes. Afirma que o impedimento de expedição de certidão em seu favor prejudica o desenvolvimento de suas atividades, uma vez que se trata de empresa do ramo da construção civil e presta serviços à Administração direta e indireta, participando de licitações. Aponta, ainda, não haver qualquer prejuízo ao agravado em caso de concessão da liminar, diante da possibilidade de reversibilidade da medida. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para que seja determinada a suspensão das CDAs nos 50107785749, 50108768872, 50110698304, 50110711408, 50112525806, 50113493215, 50113495609, 50114707502 e 50114709742, possibilitando a emissão da certidão positiva com efeito de negativa de débitos. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da liminar vindicada. A questão relativa à prescrição deverá ser analisada inicialmente pelo Juízo de origem, após a formação do contraditório. Contudo, quanto à tutela de urgência postulada pela agravante, creio que o oferecimento de garantia idônea por ela autoriza a concessão parcial da medida, para que seja determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de recurso repetitivo, por ocasião do julgamento do REsp. 1.123.669/RS, a respeito da possibilidade de o contribuinte antecipar-se ao fisco e garantir o juízo, como forma de obter certidão positiva com efeito de negativa. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Nesse mesmo sentido, confiram-se precedentes mais recentes também do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE MINIMIZAR O ALCANCE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante ação cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 2. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em ação cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica, forçosamente, minimizar o alcance da orientação firmada por esta Corte Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1365883/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal (EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp.1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. 3. Ademais, da leitura do acórdão de origem, verifica-se que a pretensão deduzida na instância de origem (expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa) teve seu provimento concedido em razão da verificação de que a integralidade do débito tributário discutido se encontrava regularmente garantida, em estrita observância ao disposto no art. 206 do CTN. (...) 5. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) Dessa forma, considerando a atividade empresarial desempenhada pela agravante, assim como a prestação de garantia idônea ao juízo, tenho pela possibilidade de concessão parcial da tutela recursal pretendida, à medida que, conquanto não seja caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151 do CTB, afigura-se viável a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, ao menos até análise do mérito pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar ao agravado que expeça em favor da agravante certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa) em relação aos débitos discutidos nos presentes autos. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator